Tribunal: TJPA
Processo: 0000425-94.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000425-94.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LIN WEICHAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.

ART. 184,
§ 2º, DO CÓDIGO PENAL
(VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL). ART. 190,
I, DA LEI Nº 9.279/96
(CRIME CONTRA REGISTRO DE MARCA).

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A FIM DE QUE, AO FINAL, SEJA O APELADO CONDENADO
.
IMPROCEDENTE
.

TRATANDO-SE OS PERSONAGENS DOS BRINQUEDOS EM QUESTÃO DE MARCAS REGISTRADAS – MARVEL, DISNEY, VIACOM e MATEL, A CONDUTA APURADA NOS AUTOS REFERENTE À VENDA DE TAIS BRINQUEDOS NÃO SE INSERE AO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 184,
§ 2º, DO CÓDIGO PENAL, MAS, NA VERDADE, NO PREVISTO NO ART. 190, I, DA LEI Nº 9.279/96, QUE É DE AÇÃO PENAL PRIVADA
. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA QUE SE MANTÉM.

RECURSO IMPROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis

dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
LIN WEICHAO,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o absolveu sumariamente das imputações da denúncia, em face à atipicidade material da conduta, adiantando a decisão final de mérito, conforme prevê o art. 395, II e art. 397 do CPP.

De acordo com
a Denúncia, ID 6917989, no dia 27/10/2017, a delegada de polícia civil Vera Francisca Batista Ferreira recebeu representação subscrita pelo Dr. Willian Moreira Maços, advogado, representante de diversas empresas produtoras de brinquedos, tais como: THE CARTOON NETWORK LP, LLLP; MATTEL, INC; MARVEL CHARACTERS, INC; DISNEY ENTERPRISES, INC e VIACOM INTERNATIONAL, INC; o qual solicitou providências no sentido de combater e coibir venda de produtos falsificados das marcas referenciadas em diversos estabelecimentos comerciais sediados em Belém/PA.

Diante dos fatos, foram mapeados alguns locais que estariam comercializando os produtos falsificados e foi deflagrada, no dia 09/08/2017, operação para verificação
in loco
na loja denominada “Liane Presentes”, situada à Rua 13 de Maio, nº 441, bairro Campina, Belém, de propriedade do senhor Lin Weichao, local onde foram apreendidos 1741 brinquedos Marvel, 453 brinquedos Disney, 372 brinquedos Viacom e 297 brinquedos Matel, todos supostamente com características distintas dos produtos originais das referidas marcas.

Em sede policial o ora apelado confirmou ser proprietário da loja “Liane Comércio de Presentes Ltda”, inscrita no CNPJ sob nº 14418622/0001-49, confessando ter adquirido a mercadoria apreendida na cidade de São Paulo/SP.

O produto apreendido, tido como contrafeito, foi encaminhado à perícia de constatação de autenticidade ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, entretanto, apesar das reiteradas tentativas realizadas pela autoridade policial, inclusive a requerimento ministerial deferido pelo Juízo, o laudo correspondente não foi acostado, sob a justificativa de carência de pessoal naquele Centro de Perícias, aliada ao excesso de demanda a exigir cronologia para os laudos.

Ante tais fatos, o Ministério Público apresentou exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do então réu, ora apelado Lin Weichao, como incurso nas penalidades do art.

184, §2° do Código Penal.

Em ID 6917990, foi recebida a denúncia em 14/11/2018;

Em ID 6917992, Resposta à Acusação;

Em ID 6917994, Manifestação do MP;

Em ID 6917995 – fl. 06 e ID 6917996 – fls. 01/02, Laudo Pericial de Constatação de Originalidade, o qual concluiu que os brinquedos apreendidos são considerados inautênticos.

Em Sentença, ID 6918006, o magistrado chamou o processo a ordem para revogar decisão que analisou defesa preliminar, com o fim de absolver sumariamente o acusado LIN WICHAO das imputações da Denúncia, em face da atipicidade material da conduta, adiantando a decisão final de mérito, conforme prevê o art. 395, II e art. 397 do CPP, bem como determinou a doação dos bens apreendidos.

Em ID 6918008, em razões recursais, requereu o representante do Órgão Ministerial a reforma da sentença para que, ao final, seja o apelado condenado nos termos da lei.

Em ID 9921185, a Defensoria Pública, em contrarrazões ao recurso ministerial, requereu o improvimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 10382326, se manifestou pelo
Conhecimento
e
im
provimento
do recurso ministerial.

É o sucinto relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
LIN WEICHAO,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o absolveu sumariamente das imputações da denúncia, em face à atipicidade material da conduta, adiantando a decisão final de mérito, conforme prevê o art. 395, II e art. 397 do CPP.

O recurso interposto atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o
conheço
e, não havendo questões preliminares, passo à análise de mérito
.

Requer o apelante, em tese única, reforma da sentença penal proferida pelo magistrado singular para que se promova a condenação do apelado, alegando haver nos autos provas suficientes à condenação
.

Impende, nesse momento, explicitar que o representante do
Parquet
ofereceu Denúncia requerendo a condenação do apelado como incurso nas sanções punitivas do art. 184,
§2º,
do CPB, cuja redação assim determina,
verbis
:

Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhes são conexos:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

§ 1º Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4(quatro) anos, e multa.

§ 2º Na mesma pena do § 1º incorre quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

(...).

Sucede-se que, tratando-se os personagens dos brinquedos em questão de marcas registradas, a conduta apurada nos autos referente à venda de tais brinquedos, de fato, se amolda ao delito previsto no art. 190, I, da Lei 9.279/96, o qual dispõe:

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou (...).

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Destarte, denota-se a total improcedência da irresignação ministerial, haja vista que, com exceção do crime do art. 191, os crimes previstos na Lei nº 9.279/96, somente se procedem mediante queixa, pelo que não há possibilidade de prosseguimento do feito, por se tratar de ação penal privada.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

I – APELAÇÃO CRIMINAL. II - RÉU QUE MANTINHA EM DEPÓSITO E EXPUNHA À VENDA MERCADORIAS. CONTRAFEITAS. EMPRESA QUE CONFECCIONAVA AS FANTASIAS DE PROPRIEDADE DO RÉU. III. CONDUTA INSERIDA NO ART. 190, I, DA LEI 9279/1996. INAPLICABILIDADE DO ART. 184, § 2º DO CP. PRECEDENTE DO STJ. IV. CONDUTA DE CONTRAFAÇÃO CUJA PERSECUÇÃO CRIMINAL SE DÁ MEDIANTE QUEIXA. EXEGESE DO ART. 199 DA LEI 9.279/1996. DECADÊNCIA CONSTATADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
V. PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. (TJPR - 2ª C.Criminal - 0066544-87.2012.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Jorge de Oliveira Vargas - J. 27.06.2019) (TJ-PR - APL: 00665448720128160014 PR 0066544-87.2012.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Jorge de Oliveira Vargas, Data de Julgamento: 27/06/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/08/2019)

Violação de direito autoral – Inadequação do tipo - Venda de brinquedos, adesivos e artigos de vestuário com imagens de personagens infantis – Conduta que se amolda à descrição típica prevista no art. 190, I, da Lei 9.279/96 – Crime que se procede mediante ação penal privada – Extinção da punibilidade pela decadência decretada, de ofício. Apelo defensivo prejudicado.
(TJ-SP - APR: 00205391020128260602 SP 0020539-10.2012.8.26.0602, Relator: Mauricio Valala, Data de Julgamento: 26/11/2020, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/12/2020) (GRIFEI).

Assim, a absolvição sumária do apelado deve ser mantida, tendo em vista que a conduta típica não se insere ao tipo penal descrito no art. 184,
§ 2º, do Código Penal, mas, como visto, no previsto no art. 190, I, da Lei nº 9.279/96, que é de ação penal privada.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo
inalterada a sentença hostilizada.

É o meu voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/12/2022